Tribunal: TJMT
Processo: 1029117-73.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029117-73.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Irregularidade no atendimento, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON/MT. INFRAÇÕES ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO E ACESSIBILIDADE DO CONSUMIDOR. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO DA DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. LIMITES DO CONTROLE JURISDICIONAL SOBRE O MÉRITO ADMINISTRATIVO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação anulatória de decisão administrativa,
ajuizada com o objetivo de desconstituir penalidade imposta pelo PROCON/MT, no valor de R$ 50.000,00, decorrente da constatação de quatorze infrações às normas de defesa do consumidor e de acessibilidade em agência bancária situada no Município de Nova Xavantina/MT. O apelante sustenta nulidade da decisão administrativa por ausência de fundamentação quanto à dosimetria da multa e, subsidiariamente, a desproporcionalidade do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa que aplicou multa ao fornecedor apresenta fundamentação suficiente quanto aos critérios legais de dosimetria da sanção; e (
ii
) estabelecer se o valor da penalidade aplicada pelo PROCON/MT observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a afastar a intervenção judicial no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo administrativo sancionador foi regularmente instaurado e conduzido com observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo sido devidamente apuradas quatorze infrações de natureza grave, relacionadas à restrição de serviços bancários, ausência de informações obrigatórias e reiterado descumprimento de normas de acessibilidade e atendimento prioritário.

A decisão administrativa explicita, de forma clara e individualizada, os critérios adotados para a fixação da
multa, com fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade das infrações, a condição econômica do fornecedor e a função pedagógica da sanção.

A multa fixada em R$ 50.000,00 revela-se razoável e proporcional, pois decorre da constatação de quatorze infrações consumeristas e de acessibilidade, consistentes em restrição ao recebimento de contas nos guichês, descumprimento do atendimento prioritário, ausência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor e de informações obrigatórias ao consumidor, inexistência de adaptações físicas, mobiliárias e comunicacionais para pessoas com deficiência, idosos e demais grupos vulneráveis, bem como ausência de sinalizações legalmente exigidas, infrações que atingem diretamente a dignidade, a acessibilidade e a adequada prestação do serviço bancário, tendo a autoridade administrativa, inclusive, reconhecido circunstâncias atenuantes e reduzido a penalidade originária de R$ 150.000,00 para o montante final aplicado.

O valor da multa mostra-se compatível com a pluralidade e gravidade das infrações constatadas, com a expressiva capacidade econômica da instituição financeira e com a necessidade de conferir efetividade ao caráter preventivo e dissuasório da sanção administrativa.

O controle jurisdicional dos atos administrativos restringe-se à verificação da legalidade, regularidade
procedimental e observância das garantias processuais, sendo vedada a substituição do juízo técnico e discricionário da Administração quando inexistente vício formal ou material.

Não tendo o apelante produzido prova apta a infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, permanece hígida a penalidade aplicada pelo PROCON/MT.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, XXXII, 150, IV, e 170, V; CPC,
arts
. 487, I, 1.013, caput, e 85, §§ 2o, 3o e 11; CDC,
arts
. 6o, III e VII, 7o, 20, § 2o, 31, 39, VIII, e 57; Decreto Federal no 2.181/1997,
arts
. 12, IX, “a”, e 25, II e III; Decreto Federal no 5.296/2004, art. 6o e parágrafos; Lei Federal no 10.741/2003, art. 3o, parágrafo único, I; Lei Federal no 12.291/2010, art. 1o; Lei Estadual no 7.484/2001; Lei Estadual no 8.551/2006, art. 3o; Lei Estadual no 8.655/2007, art. 1o; Lei Estadual no 9.259/2009, art. 2o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no MS no 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 01.08.2017; TJMT, Apelação Cível no 1018719-48.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.06.2021; TJMT, Apelação Cível no 0058396-39.2015.8.11.0041, Rel.
Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.01.2026; TJMT, Apelação Cível no 1003925-22.2016.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória n. 1029117-73.2024.8.11.0041, ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual se buscou a desconstituição de penalidade administrativa aplicada pelo PROCON/MT, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), decorrente do Processo Administrativo n. 51.001.004.17-0024338.

Narra a instituição financeira autora, em síntese, que foi autuada em razão de supostas irregularidades relacionadas ao atendimento prestado em agência bancária, especialmente quanto às condições de acessibilidade e observância das normas de proteção ao consumidor.

Sustentou, na petição inicial, a nulidade do ato administrativo, ao argumento de ausência de fundamentação idônea quanto à configuração das infrações e à dosimetria da penalidade imposta, bem como suscitou a ocorrência de prescrição da pretensão sancionatória. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da multa, por reputá-la desproporcional, ofensiva aos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. A tutela provisória requerida foi deferida pelo juízo de origem.

Regularmente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, defendendo a higidez do procedimento administrativo e a legalidade da sanção aplicada.

Sobreveio sentença que, reconhecendo a suficiência do acervo documental para o julgamento antecipado da lide, julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A
.
interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:
(i)
a existência de vícios no auto de infração e no processo administrativo, sob o argumento de que as irregularidades apontadas não teriam sido devidamente comprovadas;
(ii)
que as provas apresentadas na esfera administrativa demonstrariam a observância das normas de acessibilidade e atendimento preferencial;
(iii)
ausência de motivação concreta quanto à fixação da multa, em afronta ao artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e ao Decreto n. 2.181/97; e
(iv)
caráter desproporcional e confiscatório da penalidade aplicada, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, com a anulação do auto de infração ou, subsidiariamente, pela redução do valor da sanção.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade formal e material do procedimento administrativo, a inexistência de nulidades, a inocorrência de prescrição e a impossibilidade de o Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo quando observados o contraditório, a ampla defesa e a motivação do ato sancionador.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial, ao fundamento de que a controvérsia versa sobre interesses exclusivamente patrimoniais das partes, sem repercussão em interesse público ou social a justificar a atuação do Parquet como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1
— D
a admissibilidade recursal

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2
— D
a síntese das razões recursais e da delimitação do objeto recursal

O apelante insurge-se contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória, sustentando, em síntese:
(a)
a nulidade da decisão administrativa, ao argumento de ausência de fundamentação idônea quanto aos critérios adotados para a dosimetria da multa aplicada; e
(b)
a desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor fixado a título de sanção administrativa, por reputá-lo incompatível com as circunstâncias concretas do caso.

Anota-se, a propósito, que o apelado, em suas contrarrazões, dedicou considerável esforço argumentativo a duas questões que não integram o objeto do presente recurso: a inocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo e a inexistência de nulidade da sentença, seja por cerceamento de defesa, seja por ausência de fundamentação idônea. Ocorre que tais matérias não foram deduzidas pelo
apelante em suas razões recursais, tampouco foram objeto de apreciação pela sentença recorrida, razão pela qual se encontram completamente alheias ao âmbito devolutivo do presente recurso.

O efeito devolutivo da apelação, como é cediço, transfere ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, nos exatos limites em que foi deduzida pelo recorrente, nos termos do art. 1.013,
caput
, do Código de Processo Civil.

Não havendo impugnação específica a tais pontos, e não tendo sido tais questões sequer ventiladas na sentença, fica inviabilizada sua análise nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância e de julgamento
extra petita
. Por essa razão, a análise que se segue restringir-se-á, com rigor técnico, às matérias efetivamente suscitadas pelo apelante em seu recurso.

Como se demonstrará a seguir, nenhuma das razões recursais merece acolhimento, devendo a sentença ser integralmente mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, acrescidos das considerações que se seguem.

3
— D
a legalidade e validade do processo administrativo sancionador

O processo administrativo no 51.001.004.17-0024338, conduzido pelo PROCON/MT, resultou na constatação de
quatorze infrações
às normas de defesa do consumidor, praticadas pela agência do Banco Bradesco S.A. localizada no Município de Nova Xavantina/MT. As irregularidades apuradas, devidamente documentadas nos autos (Id.
360563879), são de natureza grave e revelam sistemático desrespeito às normas protetivas do consumidor, especialmente no que tange às condições de acessibilidade e ao atendimento prioritário.

As infrações constatadas pelos agentes fiscais do PROCON/MT foram as seguintes:

“
Infração 01
— O estabelecimento negava e restringia aos clientes e ao público usuário o recebimento de contas de água, energia elétrica e telefone nos guichês de caixa, realizando tais operações somente por meio de atendimento alternativo ou eletrônico, conforme informações prestadas pelo próprio gerente do estabelecimento, Sr. Flávio Fernandes dos Santos.

Infração 02
— O estabelecimento não disponibilizava atendimento prioritário imediato às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, idosas, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo, uma vez que, no momento do ato fiscalizatório, dois consumidores não beneficiados pelo atendimento prioritário imediato foram atendidos nos guichês de caixas antes das pessoas beneficiadas pelo atendimento prioritário que aguardavam na fila, contrariando o disposto nos
arts
. 7o,caput, 20, § 2o, e 39, VIII, da Lei Federal no 8.078/1990, e no inciso I do parágrafo único do art. 3o da Lei Federal no 10.741/2003, c/c a alíneaado inciso IX do art. 12 do Decreto Federal no 2.181/1997 e o § 2o do art. 6o do Decreto Federal no 5.296/2004.

Infração 03
— O estabelecimento não disponibilizava ao público consumidor pelo menos um exemplar do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/1990) em local acessível, contrariando o disposto no art. 1o da Lei Federal no 12.291/2010.

Infração 04
— O estabelecimento não mantinha afixado em suas dependências o endereço do Órgão Público de Proteção e Defesa do Consumidor (Av. Historiador Rubens de Mendonça, no 917, Bairro
Araés
, Edifício Eldorado
Executive
Center, Cuiabá/MT, Telefone 151 ou 65-3613-8500), contrariando o disposto no inciso VII do art. 6o da Lei Federal no 8.078/1990, c/c o art. 1o da Lei Estadual no 7.484/2001.

Infração 05
— O estabelecimento não mantinha em suas dependências, em local visível e em formato legível, informações ao público consumidor que assegurassem total conhecimento acerca das situações que pudessem implicar recusa na recepção de documentos (cheques,
bloquetos
de cobrança, fichas de compensação e outros) ou na realização de pagamentos, contrariando o disposto no inciso III do art. 6o, no art. 20, § 2o, no art. 31 e no art. 39, VIII, da Lei Federal no 8.078/1990, c/c a alíneaado inciso IX do art. 12 do Decreto Federal no 2.181/1997 e o art. 2o da Resolução no 3.694/2009 do BACEN.

Infração 06
— O estabelecimento não disponibilizava funcionário exclusivo para dirimir quaisquer dúvidas quanto à utilização do caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento da pessoa idosa, facilmente
identificado por colete contendo os dizeres "Profissional exclusivo para o atendimento de idosos", tanto na parte da frente como nas costas, contrariando o disposto no art. 3o da Lei Estadual no 8.551/2006, c/c os
arts
. 7o,caput, 20, § 2o, e 39, VIII, da Lei Federal no 8.078/1990, e o inciso I do parágrafo único do art. 3o da Lei Federal no 10.741/2003, c/c a alíneaado inciso IX do art. 12 do Decreto Federal no 2.181/1997 e o § 2o do art. 6o do Decreto Federal no 5.296/2004.

Infração 07
— O estabelecimento não disponibilizava ao público consumidor assentos de uso preferencial sinalizados no caixa eletrônico para as pessoas idosas, portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, gestantes, lactantes e pessoas acompanhadas por criança de colo, contrariando o disposto no art. 1o da Lei Estadual no 8.655/2007, c/c os
arts
. 7o,caput, 20, § 2o, e 39, VIII, da Lei Federal no 8.078/1990, c/c a alíneaado inciso IX do art. 12 do Decreto Federal no 2.181/1997 e o inciso I do § 1o do art. 6o do Decreto Federal no 5.296/2004.

Infração 08
— O estabelecimento não disponibilizava mobiliário de recepção e atendimento (caixa convencional) obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, uma vez que a distância entre o solo e a tampa da mesa de atendimento era de 1 (um) metro e 10 (dez) centímetros, constatado mediante aferição com trena métrica, em desconformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT (NBR 9050:2004, item 9.5.4), contrariando o disposto nos
arts
. 7o,caput, 20, § 2o, e 39, VIII, da Lei Federal no 8.078/1990, c/c a alíneaado inciso
IX do art. 12 do Decreto Federal no 2.181/1997 e o inciso II do § 1o do art. 6o do Decreto Federal no 5.296/2004.

Infração 09
— O estabelecimento não disponibilizava mobiliário de recepção e atendimento (caixa eletrônico) obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, uma vez que o mobiliário não possuía recuo para aproximação com cadeiras de rodas e a distância entre o solo e as teclas de manuseio para utilização dos serviços era de 1 (um) metro e 40 (quarenta) centímetros, constatado mediante aferição com trena métrica, em desconformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT (NBR 9050:2004, item 8.8.2.2), contrariando o disposto nos
arts
. 7o,caput, 20, § 2o, e 39, VIII, da Lei Federal no 8.078/1990, c/c a alíneaado inciso IX do art. 12 do Decreto Federal no 2.181/1997 e o inciso II do § 1o e o § 3o do art. 6o do Decreto Federal no 5.296/2004.

Infração 10
— O estabelecimento não disponibilizava ao público consumidor serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais — LIBRAS e no trato com aquelas que não se comunicassem em LIBRAS, e para pessoas surdocegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento, contrariando o disposto nos
arts
. 7o,caput, 20, § 2o, e 39, VIII, da Lei Federal no 8.078/1990, c/c a alíneaado inciso IX do art. 12 do Decreto Federal no 2.181/1997 e o inciso III do § 1o do art. 6o do Decreto Federal no 5.296/2004.

Infração 11
— O estabelecimento não disponibilizava ao público consumidor área especial para embarque e desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida, contrariando o disposto nos
arts
. 7o,caput, 20, § 2o, e 39, VIII, da Lei Federal no 8.078/1990, c/c a alíneaado inciso IX do art. 12 do Decreto Federal no 2.181/1997 e o inciso V do § 1o do art. 6o do Decreto Federal no 5.296/2004.

Infração 12
— O estabelecimento não disponibilizava ao público consumidor sinalização ambiental para orientação das pessoas com deficiência visual, a saber: mapa tátil; e possuía piso tátil somente até a área de caixas eletrônicos, não se estendendo até os guichês de caixas e demais locais de atendimento da agência, contrariando o disposto nos
arts
. 7o,caput, 20, § 2o, e 39, VIII, da Lei Federal no 8.078/1990, c/c a alíneaado inciso IX do art. 12 do Decreto Federal no 2.181/1997 e o inciso VI do § 1o do art. 6o do Decreto Federal no 5.296/2004.

Infração 13
— O estabelecimento não disponibilizava ao público consumidor telefone de atendimento adaptado para comunicação com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva, contrariando o disposto nos
arts
. 7o,caput, 20, § 2o, e 39, VIII, da Lei Federal no 8.078/1990, c/c a alíneaado inciso IX do art. 12 do Decreto Federal no 2.181/1997 e o § 4o do art. 6o do Decreto Federal no 5.296/2004.

Infração 14
— O estabelecimento não mantinha afixado em pontos de ampla visibilidade, de forma clara e ostensiva, cartazes ou similares com avisos sobre a proibição de fumar
no local, informando os telefones e endereços do PROCON/MT e da Vigilância Sanitária Municipal de Nova Xavantina/MT, nos termos do art. 2o, § 3o, da Lei Estadual no 9.259/2009, com as alterações introduzidas pela Lei Estadual no 9.552/2011.
”

(Id 360563879, p. 2-5 do processo físico).

O quadro
infracionário
assim delineado é, por si só, eloquente. Não se trata de irregularidade isolada, pontual ou de menor gravidade. Ao contrário, o que se verifica é um
padrão sistemático e generalizado de descumprimento
das normas de proteção ao consumidor, abrangendo desde a recusa indevida de recebimento de contas de consumo até a completa ausência de condições mínimas de acessibilidade para pessoas com deficiência, idosos, gestantes e demais grupos vulneráveis — em flagrante violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e ao microssistema protetivo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

4
— Da fundamentação da decisão administrativa quanto à dosimetria da pena

A decisão administrativa proferida no âmbito do Processo Administrativo no 51.001.004.17-0024338 (Id. 360563879, p. 49 em diante) demonstra, com riqueza de detalhes e rigorosa observância dos critérios legais, os fundamentos que conduziram à fixação da penalidade pecuniária. Extrai-se da fundamentação administrativa, em seus trechos mais relevantes para a dosimetria da pena, o seguinte:

A autoridade administrativa consignou que, para a fixação do valor da multa, foram observados os critérios estabelecidos no art. 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a
gravidade da infração
,
a
vantagem auferida
pelo fornecedor e a
condição econômica
do infrator. Registrou-se expressamente que o Banco Bradesco S.A. é instituição financeira de grande porte, com expressiva presença nacional e elevada capacidade econômica, circunstância que, por si só, justifica a imposição de sanção em patamar suficientemente dissuasório.

A autoridade administrativa ponderou, ademais, a
extensão e a gravidade das infrações constatadas
, ressaltando que as quatorze irregularidades apuradas não são de natureza meramente formal, mas afetam diretamente a qualidade do serviço prestado e a dignidade dos consumidores, especialmente dos grupos mais vulneráveis — pessoas com deficiência, idosos, gestantes e lactantes —, que se veem privados de condições mínimas de acessibilidade e atendimento prioritário.

Nesse contexto,
considerando
“as
providências intempestivas
tomadas pela empresa servem, eventualmente, como circunstância atenuante na gradação e imposição da pena”
(Id 360563879, p.
53 processo físico), com suporte no art. 25, II e III, do Decreto Federal n. 2.181/97, a pena foi diminuída em 2/3 (dois terços), para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, valor que, diante da gravidade das infrações,
da
expressiva capacidade econômica
do infrator
, mostrava-se plenamente justificado
, em atenção ao princ
ípio da proporcionalidade e em consideração às circunstâncias atenuantes apresentadas pelo autuado.

A redução operada na esfera administrativa — de R$ 150.000,00 para R$ 50.000,00 — representa uma diminuição de
dois terços
do valor originalmente imposto, o que demonstra, de forma inequívoca, que a Administração exerceu seu poder sancionatório com moderação, equilíbrio e estrita observância dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. O valor final de R$ 50.000,00 corresponde a apenas
1,67%
do limite máximo previsto no art. 57, parágrafo único, do CDC, o que afasta, de plano, qualquer alegação de confisco ou de excesso punitivo.

5
— D
a proporcionalidade e razoabilidade da multa administrativa

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa será
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, fixando como limite máximo o montante equivalente a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR) ou índice equivalente. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) situa-se em patamar absolutamente compatível com os parâmetros legais e com as circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, a análise dos elementos que compõem o quadro fático-probatório dos autos revela que a sanção imposta é não apenas proporcional, mas até mesmo
benevolente
, considerando-se: (i) a pluralidade de infrações constatadas — nada menos que
quatorze
irregularidades distintas; (
ii
) a natureza das infrações, que afetam diretamente grupos de consumidores em situação de vulnerabilidade acentuada; (
iii
) a expressiva capacidade econômica do Banco Bradesco S.A., uma das maiores instituições financeiras do país; e (
(
iv
)
a necessidade de que a sanção cumpra sua função dissuasória, impedindo a repetição das condutas ilícitas.

A propósito, é assente na doutrina e na jurisprudência que a multa administrativa, além de sua natureza punitiva, possui
função preventiva e pedagógica
, devendo ser fixada em valor suficiente para desestimular, sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Para uma instituição financeira do porte do Banco Bradesco S.A. — cujo lucro líquido anual é medido em bilhões de reais —, uma multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) representa valor de escassa expressão econômica, o que, por si só, já evidencia a ausência de qualquer excesso ou desproporcionalidade.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente reconhecido a legitimidade das multas aplicadas pelo PROCON/MT, desde que observados os critérios legais de dosimetria:

"
A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.
"

(TJMT, N.U. 1018719-48.2016.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/06/2021).

6
— D
a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Poder Judiciário

A pretensão do apelante de ver anulada ou reduzida a multa administrativa esbarra no princípio da
separação dos poderes
e nos limites do controle jurisdicional dos atos administrativos.

É princípio basilar do Direito Administrativo que os atos administrativos gozam de
presunção de legalidade e legitimidade
, atributo que somente pode ser afastado mediante apresentação de prova inequívoca em contrário.

No caso dos autos, o apelante não produziu qualquer prova capaz de infirmar a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos impugnados. Limitou-se a apresentar argumentos jurídicos abstratos, sem demonstrar, concretamente, a inexistência das infrações constatadas ou a existência de vícios formais ou materiais no procedimento administrativo.

O controle jurisdicional dos atos administrativos, como é cediço,
restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato
, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo — entendido como o juízo de conveniência e oportunidade que a lei reserva ao administrador. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça é categórico:

"A atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo."

(
AgInt
no MS n. 19.996/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1o/8/2017).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte:

Ementa: direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Multa administrativa do
procon
/
mt
. Demora em fila bancária. Competência municipal para disciplinar tempo de atendimento. Processo administrativo regular. Controle judicial da dosimetria. Art. 57 do
cdc
. Fundamentação administrativa centrada na condição econômica. Ausência de ponderação suficiente da gravidade concreta e da vantagem auferida. Redução judicial. Necessidade de preservar caráter pedagógico. Fixação em patamar intermediário. Recurso parcialmente provido
. (...)
5. O controle judicial sobre multa administrativa é admissível em caráter excepcional para aferir adequação da sanção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem substituição do mérito administrativo quando a decisão estiver devidamente motivada e proporcional
. 6. A dosimetria da multa deve ponderar cumulativamente gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do infrator (art. 57 do CDC), não bastando fundamentação preponderantemente ancorada apenas na capacidade econômica.
(...)
IV. Dispositivo e Tese 10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
“1. A dosimetria da multa do PROCON deve ponderar, cumulativamente, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor, nos termos do
art
.
57 do CDC,
admitindo-se controle judicial para readequação quando constatada desproporcionalidade
.
(...).”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00583963920158110041, Relator.: JONES GATTASS DIAS, Data de Julgamento: 27/01/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/01/2026)

No caso concreto, a atuação do PROCON/MT observou rigorosamente os princípios da
legalidade, proporcionalidade, motivação, contraditório e ampla defesa
. O processo administrativo foi regularmente instaurado, o autuado foi devidamente notificado, exerceu seu direito de defesa e de recurso administrativo, e a decisão final encontra-se devidamente fundamentada, com a exposição clara e detalhada dos motivos que conduziram à imposição da penalidade.

Não há, portanto, qualquer vício formal ou material que autorize a anulação judicial do ato administrativo impugnado. A pretensão do apelante de ver reduzida a multa pelo Poder Judiciário equivale, em última análise, a requerer que este Tribunal substitua o juízo de valor da autoridade administrativa competente pelo seu próprio — o que é vedado pelo princípio da separação dos poderes e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em precedente de plena aplicabilidade ao caso, assentou:

“
2. Não há que se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade no valor da multa arbitrada em R$ 12.000,00, quando
esta
se mostra suficientemente fundamentada, com a exposição dos motivos que levaram à
individualização da sanção administrativa, implicando no arbitramento da pena-base por estimativa, aplicando-se a circunstâncias agravantes cabíveis e chegando-se a montante suficiente para coibir a conduta lesiva, desestimulando a repetição da prática tida por ilegal. 3. Verificado que o PROCON aplicou a sanção mediante processo administrativo no qual foram assegurados a ampla defesa e o contraditório, não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, pois o controle dos atos administrativos é limitado ao plano da legalidade do procedimento que levou à imposição da penalidade
.
"

(TJ-MT, AC: 10039252220168110041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26/09/2023, publicado em 28/09/2023).

7
— D
a função institucional do PROCON e da proteção da coletividade

Não é demais ressaltar que o PROCON, ao aplicar a sanção administrativa, não atua em defesa exclusiva do consumidor individualmente lesado, mas sim em
proteção de toda a coletividade
. A eventual composição extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor reclamante, ou mesmo a satisfação do pleito individual, não tem o condão de afastar a responsabilidade administrativa do infrator, nem de obstar a aplicação da penalidade cabível.

A multa administrativa possui, como já se disse, dupla função:
punitiva
— em relação ao infrator — e
preventiva
— em relação à
coletividade. É por meio da imposição de sanções efetivas que o Estado cumpre seu dever constitucional de defender o consumidor (art. 5o, XXXII, e art. 170, V, da CF), coibindo práticas abusivas e estimulando o cumprimento voluntário das normas protetivas.

No caso dos autos, as quatorze infrações constatadas revelam que o Banco Bradesco S.A. mantinha, de forma sistemática e reiterada, condições de atendimento incompatíveis com as exigências legais, em prejuízo não apenas dos consumidores que frequentavam a agência de Nova Xavantina/MT, mas de toda a coletividade de usuários dos serviços bancários. A imposição de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é, nesse contexto, medida não apenas legítima, mas necessária e adequada à proteção dos interesses coletivos dos consumidores.

8
— D
os honorários advocatícios recursais

Em face do desprovimento do recurso de apelação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que determina que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa devem ser majorados para
1
2
% (
doze
por cento)
sobre o mesmo valor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, em remuneração adequada ao trabalho desenvolvido pelo Procurador do Estado em sede recursal.

Ante o exposto,
CON
HEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEG
O-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação Anulatória no 1029117-73.2024.8.11.0041.

Majora-se a verba honorária para
15% (quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026